Tribunal: TJDFT
Processo: 0753386-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753386-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GEISA GOMES CHAVES, MARCIO DO NASCIMENTO SOBRINHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Processo n° 0707254-27.2022.8.07.0006, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por GEISA GOMES CHAVES e MARCIO DO NASCIMENTO SOBRINHO, em face de BANCO BRADESCO S.A. Na origem, os embargos do devedor foram julgados procedentes para extinguir o processo de execução (Id 148777788). A sentença foi mantida em fase recursal (Id 175775322). Ao Id. 213885057, a parte executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença e argui nulidade de intimação. Aduz que foram constituídos novos procuradores nos autos principais, n. 0702432-92.2022.8.07.0006, com pedido expresso de habilitação em eventuais processos apensos. Ao fim, requer a nulidade dos atos processuais ocorridos após o trânsito em julgado e a devolução de prazo para pagamento voluntário da dívida, sem incidência de encargos moratórios. Decido. Verifica-se que a parte exequente apresentou petição nos autos n. 0702432-92.2022.8.07.0006, em 06/10/2023, na qual requereu a habilitação dos novos patronos em eventuais processos apensos (Id 174562041 daqueles autos). Nos termos do art. 914, §1o, c/c 920, I, do CPC, os embargos à execução constituem processo autônomo com distribuição por dependência. Considerando a existência de relação processual preexistente, o embargado é citado/intimado para manifestar-se. No caso dos autos, a ação foi distribuída em 06/06/2022, com manifestação pelo BANCO BRADESCO S.A em 25/07/2022. Na ocasião, a citação/intimação da parte embargada foi realizada em nome dos patronos habilitados. Não houve requerimentos posteriores de habilitação formulados nestes autos. O pedido de habilitação formulado exclusivamente nos autos principais não produz efeito nos autos conexos que eventualmente já tenham sido distribuídos e recebidos para processamento, ante a ausência de previsão legal para tanto. Portanto, a intimação da parte executada para pagamento voluntário da dívida foi regular. Rejeito a impugnação apresentada. Após a preclusão desta Decisão, venham os autos conclusos para prosseguimento dos atos executórios.” Em síntese, o Agravante argui a nulidade do processo, em razão da ausência de intimação do patrono habilitado nos autos principais (execução). Narra que nos autos da Execução no 0702432-92.2022.8.07.0006, foi requerida a habilitação do seu novo patrono, em 6.10.2023, com pedido expresso de habilitação nos processos apensos, incluindo os Embargos à Execução. Informa que embora estivesse habilitado na Execução, seu nome não foi incluído no cadastro dos Embargos à Execução, permanecendo as intimações em nome do antigo patrono, que já não possuía poderes para atuar em nome do Banco. Alega que nos autos dos Embargos à Execução os atos judiciais praticados após a habilitação do novo patrono, incluindo a intimação para o pagamento voluntário, deferimento de pedido de bloqueio via SISBAJUD e a certificação do trânsito em julgado, não foram direcionados ao advogado devidamente habilitado. Defende que embora os Embargos à Execução tenham natureza autônoma, há relação de acessoriedade com a Execução, de modo que a habilitação de advogado no processo principal, com pedido expresso de extensão aos embargos, é suficiente para regularizar a representação nos autos apensos. Suscita a nulidade dos atos judiciais praticados após a habilitação do seu advogado, por violação ao 272, § 5o, do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que há excesso na execução, tendo em vista que a atualização do débito após o trânsito em julgado e a incidência dos encargos decorrentes do não pagamento voluntário são indevidas por ausência de regularidade nas intimações. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, com o fim de obstar o levantamento da quantia bloqueada. No mérito, requer que seja reconhecida a nulidade dos atos processuais praticados após o trânsito em julgado do título executivo judicial. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, o Agravante requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso com o fim de obstar o levantamento da quantia bloqueada em sua conta corrente. Para tanto, afirma que nos autos da Execução no 0702432-92.2022.8.07.0006, novo advogado foi habilitado, em 6.10.2023, com pedido expresso de habilitação nos processos apensos, inclusive nos Embargos à Execução. Informa que o advogado habilitado não foi incluído no cadastro dos Embargos à Execução, e as intimações prosseguiram em nome do seu antigo patrono, que já não possuía poderes para representá-lo em juízo. Contudo, na espécie, em juízo de cognição sumária, não detecto os requisitos da concessão de efeito suspensivo, sobretudo a plausibilidade do direito alegado. É certo que o instrumento de procuração é essencial à representação em juízo, sem o qual o advogado não está autorizado a postular, nos termos do art. 104 do CPC. Logo, de acordo com a legislação processual vigente, é dever da parte regularizar sua representação processual. Tal exigência também se aplica aos embargos à execução, que, embora mantenham relação de acessoriedade com a execução, são autônomos. Desse modo, os poderes de representação indicado no instrumento de procuração juntada nos autos da Execução não se estende, de forma automática, aos Embargos à Execução, pois os processos tramitam separadamente e, no caso, sequer estavam associados no sistema eletrônico PJe. Ademais, cabia à parte executada atentar-se para a necessidade de juntar o instrumento de procuração aos autos dos Embargos à Execução e cadastrar-se como parceira de expedição eletrônica. Além disso, o Agravante é cadastrado como parceiro de expedição eletrônica (Instrução Normativa n. 2, de 7 de abril de 2022, deste Tribunal), de modo que, nos termos do art. 5o da Portaria GC 160/2017 do TJDFT, a citação e/ou intimação pelo meio eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial, in verbis: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” Dessa forma, cabia à empresa conveniada para o recebimento de notificações judiciais pelo PJe agir com diligência no acompanhamento das comunicações processuais realizadas de forma eletrônica, sem que fosse necessária publicação no DJe, mesmo que o advogado tivesse solicitado expressamente que as publicações fossem feitas em seu nome. É o entendimento deste e. Tribunal de Justiça nos precedentes a seguir colacionados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARCEIRA ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Exequente contra sentença em que o feito foi extinto sem resolução de mérito, pois a parte, intimada via sistema para promover a citação da Executada, não se manifestou. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a obrigatoriedade de intimação pessoal da parte e via publicação do advogado quando a Exequente é parceira eletrônica. III. Razões de decidir. 3. De acordo com o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06, as intimações via sistema do parceiro eletrônico são reputadas pessoais para todos os efeitos, dispensando-se a publicação no DJe. A Portaria GC 160/2017 do TJDFT também disciplina o tema no mesmo sentido, no art. 5o, §1o. 3.1. Não há razão para falar em nulidade do ato de intimação da Apelante, pois desnecessária a publicação no DJe em nome do advogado indicado, além de que a comunicação via sistema já é considerada pessoal. 3.2. O art. 272, §5o, do CPC, citado pelo Apelante tem aplicação quando a intimação não se der por meio eletrônico, conforme esclarece o "caput" da norma. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É desnecessária a intimação pessoal e a publicação em nome do advogado no DJe quando a parte é parceira eletrônica e registrou ciência do ato via sistema.” Dispositivos relevantes citados: Arts. 270 e 272 do Código de Processo Civil; art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06; e art. 5o da Portaria GC 160/2017 do TJDFT. Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1915114, 07067421320238070005, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no PJe: 24/9/2024.” (Acórdão 1943292, 07025491020238070019, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2024, publicado no DJe 26/11/2024) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. VALIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 9o da Lei 11.419/06, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista na lei em referência. 2. O art. 246, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que "as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio". 3. A Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamentando o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece, em seu art. 5o, que "a comunicação eletrônica 'via sistema' dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei". 4. De acordo com o disposto no artigo 246, inciso V e § 1o, e artigo 1.051, ambos do CPC, no artigo 5o da Lei n. 11.419/2006, e nas Portarias GC/TJDFT n. 160/2017 e n. 140/2018, a intimação eletrônica, via PJe, de parte parceira de expedição eletrônica do sistema, supre a publicação no DJe, mesmo que expressamente requerida, bem como, a intimação pessoal deste parceiro, sendo, portanto, desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado. 5. Tendo o parceiro eletrônico sido intimado por meio de expedição eletrônica, de acordo com a legislação aplicada à espécie, não há que se falar em nulidade da intimação por falta de publicação exclusiva requerida pelo causídico. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1925020, 07135577220228070001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no PJe: 11/10/2024) Dessa forma, inexistem indícios de irregularidade na intimação do ora Agravante. Quanto ao perigo da demora, deve ser observado que a r. decisão agravada condicionou o prosseguimento dos atos executórios à preclusão, que não ocorreu em decorrência da interposição do presente recurso. Portanto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento deste recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora